Tribunal: TJMT
Processo: 1030610-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030610-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 017.044.291-88 (AGRAVANTE), CHAPADA DAS ROSAS - CNPJ: 44.939.242/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO HARTMANN BURMEISTER - CPF: 955.170.490-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE E-MAIL FORNECIDO EM CADASTRO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 246 DO CPC E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. PROCEDIMENTO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade de citação em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a citação foi encaminhada ao e-mail fornecido pelo executado em cadastro junto ao condomínio.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da citação eletrônica realizada, considerando-se que (i) a parte agravante não confirmou o recebimento da comunicação enviada ao e-mail cadastrado no condomínio; e (ii) não foi observado o procedimento estabelecido pelo CPC e pela Resolução CNJ nº 455/2022 quanto à obrigatoriedade de cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico e à comprovação da ciência inequívoca do citando.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deverá ser realizada, preferencialmente, pelos meios eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado pelo CNJ. A Resolução CNJ nº 455/2022 estabelece que a citação eletrônica se dará pelo Domicílio Judicial Eletrônico, sendo facultativa a adesão para pessoas físicas.

4. Não há nos autos comprovação de que o agravante possui cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico ou de que tenha tomado ciência inequívoca do teor da citação encaminhada via e-mail.

5. Diante da ausência de confirmação do recebimento, caberia ao juízo observar o procedimento do §1º-A do art. 246 do CPC, adotando meios alternativos para a citação válida, o que não ocorreu.

6. Precedente do TJMT (N.U 1024582-30.2024.8.11.0000) reforça a necessidade de observância dos procedimentos normativos para validação da citação eletrônica.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para declarar a nulidade da citação realizada nos autos de origem, bem como dos atos subsequentes.

Tese de julgamento:
“A citação eletrônica realizada sem a devida comprovação da ciência inequívoca do destinatário e sem observância das normas do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022 é inválida, devendo ser adotados meios alternativos de comunicação processual nos termos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 246, §1º-A; Resolução CNJ nº 455/2022, arts. 16, §2º, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024582-30.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº
1017169-71.2023.8.11.0041
, ajuizada por
CHAPADA DAS ROSAS
, rejeitou preliminar de nulidade de citação nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A executada alega nulidade de citação. No entanto, tal argumento não merece prosperar, haja vista a citação foi encaminhada ao endereço de e-mail que a própria parte indicou no cadastro junto ao condomínio, além do telefone celular (id nº 117564858).

Dessa maneira, não pode a parte beneficiar-se de alegação de desconhecimento, quando ela mesma forneceu os meios de contato que foram utilizados na demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação de id nº 158990646.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
O Agravante por meio da manifestação de Id. 158705191, impugnou pela nulidade do ato da citação através do e-mail e informando o erro do número de celular que consta no mandado, sendo o correto como (66) 98461-0492, requerendo a nulidade de todos os atos processuais praticados no presente feito desde a suposta citação
[...]
”;

2)
“
[...] o ato citatório se faz indispensável para a validade processual, de modo que sua ausência implica nulidade absoluta do processo, podendo ser conhecida a qualquer tempo, a citação é totalmente válida desde que respeite os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em especial art. 246 [...]”
; e

3)
“
[...] No caso em tela, é totalmente visível o vício presente na suporta citação, uma vez o e-mail fornecido pelo agravado se trata de cadastro no condomínio, a citação via e-mail deve se revestir no mínimo de cautela pelo Juízo a modo de confirmar o efetivo conhecimento do destinatário, o que deixou de ocorrer [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, “
reconhecendo a nulidade da citação e dos atos subsequentes, com a consequente anulação do feito
”.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 252265726), defende o desprovimento do Agravo e a manutenção da decisão atacada sob fundamento de que adequação e legalidade do meio utilizado para citação, asseverando que o endereço de
e-mail
utilizado é o mesmo indicado pelo Agravado em outras situações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu alegação de nulidade de citação de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A parte Agravante assevera que a sua citação por e-mail foi nula, posto que não recebera a mensagem e que não se trata de endereço de e-mail indicado por ela para recebimento de citações e intimações, de modo que o ato fora realizado em desacordo com o que prevê o art. 246 do CPC.

A parte Agravada, por sua vez, defende a adequação e a legalidade do ato, asseverando que se trata do mesmo endereço de e-mail indicado pelo Agravante perante o Condomínio e quando da aquisição do imóvel.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse sentido, desde logo esclareço que a tese de impenhorabilidade dos valores, conforme defendido pela Agravante, não será analisado neste recurso, posto que sequer fora objeto da decisão interlocutória atacada.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, o procedimento utilização para a citação do Agravante nos autos da ação principal realmente está em desacordo com o que estabelece a legislação.

Isso porque, conforme estabelece o art. 246 do CPC, a citação será feita preferencialmente por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado pelo CNJ. Nessa linha, o CNJ estabeleceu, por meio da Resolução n. 455/2022 que a citação eletrônica se dará por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (art. 18), o qual não é de inscrição obrigatória para as pessoas físicas (art. 16, §2º).

Nessa mesma linha, o art. 20 da mencionada Resolução prevê que “
O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação
”.

No caso em análise, é possível constatar, pelos argumentos e documentos trazidos, que a parte Agravante não possui o cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico e, ainda, que não fora seguido o procedimento estabelecido na resolução do CNJ.

Além disso, também é possível verificar que, diante da não confirmação do recebimento da citação (situação que se vislumbra na certidão do meirinho no ID. 135986591), deveria ter sido adotado o procedimento previsto no §1º-A do art. 246 do CPC, com a utilização dos meios alternativos de citação, o que não ocorreu no processo principal.

Oportunamente, transcrevo julgado recente deste E. TJMT de lavra da Exma. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves para caso semelhante ao aqui analisado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA E-MAIL - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU CERTIDÃO DETALHADA DE COMO O DESTINATÁRIO FOI IDENTIFICADO E TOMOU CONHECIMENTO DO TEOR DA COMUNICAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ/2020 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

O que ressai dos autos é apenas a comprovação do envio do e-mail, não havendo comprovação do recebimento ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

Considera-se efetivada a citação quando o e-mail encaminhado obteve a confirmação de recebimento e foi realizada a abertura da mensagem pelo destinatário.

(N.U 1024582-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 12/10/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para reformar a decisão interlocutória atacada e declarar nula a citação realizada no ID. 135986591 dos autos 1017169-71.2023.8.11.0041 e dos atos subsequentes.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025